Tribunal: TJMT
Processo: 0003167-25.2015.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003167-25.2015.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), WELGUENER DOUGLAS NEVES GREGORIO - CPF: 046.328.141-13 (EMBARGANTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), CILENE CRISTINA PUZZI - CPF: 695.525.509-63 (VÍTIMA), FILHO DA VITIMA CILENE CRISTINA PUZZI (VÍTIMA), IAN PUZZI ALVES - CPF: 052.262.251-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGANTE:- WELGUENER DOUGLAS NEVES GREGORIO

EMBARGADO (A):- MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGADA OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO COLEGIADA QUE CONTEMPLA TODOS OS FUNDAMENTOS QUESTIONADOS - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeita-se os Embargos de Declaração se não verificada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no v. acórdão objurgado (artigo 619, do Código de Processo Penal).

Não concordando com o v. acórdão proferido deve o embargante buscar as vias ordinárias adequadas para modificação do julgado, o que não se presta fazer por meio de aclaratórios.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

jske

EMBARGANTE:- WELGUENER DOUGLAS NEVES GREGORIO

EMBARGADO (A):- MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração em favor de
WELGUENER DOUGLAS NEVES GREGORIO
, em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Criminal, nos autos da

Apelação Criminal n.

0003167-25.2015.8.11.0064
, que por unanimidade proveu o recurso interposto pela acusação e condenou o ora embargante à pena de
07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 23 (vinte) e três dias-multa
, em regime
semiaberto
, pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal (redação anterior).

Argui que
há omissão, obscuridade e contradição
no v. acórdão embargado, visto que
“omitiu-se em abordar as insuperáveis contradições existentes no depoimento da vítima Cilene Cristina Puzzi que foi o fundamento sobre o qual calcara-se o magistrado a quo por ocasião da sentença absolutória”
.

Argumenta que não foram debatidos os argumentos defensivos necessários para a correta solução do litígio.

Por fim, aduz que o acórdão não levou em consideração as provas que contradizem o depoimento da vítima.

Requer, assim, seja sanada a alegada omissão e contradição, “
reformando-se o acórdão embargado para absolver o Embargante”.

(ID nº 52456973).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 5 de outubro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020